Tribunal: TJMT
Processo: 1009706-46.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009706-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Decadência/Prescrição, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELLERY JADAI SOUZA DE CAMPOS - CPF: 005.800.511-02 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES MACHADO - CPF: 345.659.731-20 (AGRAVANTE), ELIANE NUNES TEIXEIRA - CPF: 214.043.178-21 (AGRAVANTE), GIVANILDO VICENTE - CPF: 594.842.761-72 (ADVOGADO), CLETO WEBLER - CPF: 881.193.279-34 (AGRAVADO), CARLOS WEBLER - CPF: 791.308.521-53 (AGRAVADO), INACIO JOSE WEBLER - CPF: 119.304.039-68 (AGRAVADO), SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - CPF: 039.092.729-59 (ADVOGADO), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE E PENHORA DE BENS E VALORES DE TITULARIDADE DOS AGRAVANTES, COM A FINALIDADE DE GARANTIR FUTURA REPARAÇÃO DE DANOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO À ACUSAÇÃO DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO DE VALORES – PRETENSÃO RECURSAL DE DESBLOQUEIO, SOB A ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DE RITO PROCESSUAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO, LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO ANTES DA EFETIVADA A CITAÇÃO – INSURGÊNCIAS NÃO FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA E, NEM AO MENOS, LEVADAS AO CRIVO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTE TRIBUNAL SOBRE TAIS QUESTÕES, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância.

É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula no 568 do STJ.

As razões do agravo interno não têm o condão de alterar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo instrumento, a qual segue hígida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO RODRIGUES MACHADO E OUTRA contra a decisão monocrática deste Relator que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1009706-46.2019.8.11.0000, porque
“no caso, os argumentos apresentados nas razões recursais para determinar o desbloqueio dos bens não foram objeto da decisão agravada. Aliás, tal pretensão sequer foi submetida à análise do Juízo de primeiro grau.”
(Id. 19116982).

A decisão restou ementada nos seguintes termos:

“
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – ACOLHIDA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA A INDISPONIBILIDADE E PENHORA DE BENS E VALORES DE TITULARIDADE DOS AGRAVANTES, FINALIDADE GARANTIR FUTURA REPARAÇÃO DE DANOS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO QUANTO À ACUSAÇÃO DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO DE VALORES – PRETENSÃO RECURSAL DE DESBLOQUEIO, SOB A ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DE RITO PROCESSUAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO, LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO ANTES DA EFETIVADA A CITAÇÃO – INSURGÊNCIAS NÃO FORAM OBJETO DE APRECIAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DESTE TRIBUNAL SOBRE TAIS QUESTÕES, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
”

Em suas razões, de Id. 21486491, a parte agravante sustenta que o recurso deve ser conhecido porque questiona a decisão proferida pelo Juízo
a quo
no ponto em que fixa procedimento diverso das cautelares antecedentes.

Sustenta que a inadequação do procedimento reflete diretamente na vida e no patrimônio dos agravantes, tendo em vista que, uma vez aplicado o procedimento correto (das tutelas cautelares), o processo é regido com maior celeridade, sendo oportunizado aos réus a apresentação de contestação no prazo de 05 (cinco) dias a contar da eventual concessão da tutela cautelar, diferente do procedimento das tutelas antecipadas, na qual se espera uma vida até que o juiz analise o aditamento da petição inicial e designe audiência de conciliação e só depois, o demandado poderá apresentar contestação, como tem acontecido no processo originário.

Aduz que foi apresentado
print
da tela do site do Tribunal, comprovando a indisponibilidade do sistema nos dias 23 e 27/07/2018, não sendo crível a obrigatoriedade do recolhimento de forma dobrada.

Afirma que o erro de procedimento caracteriza nulidade absoluta e, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo Tribunal sem configurar supressão de instância. Com os mesmo argumentos, defende o reconhecimento da prescrição.

Consigna, ainda, que a decisão agravada é nula porque ofende o princípio da não surpresa e às garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5o, caput e LIV) e do contraditório (art. 5o, LV).

Ao final, requer a retratação do Relator ou, ainda, que os autos sejam levados a julgamento no Colegiado, a teor do § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, a fim de ser reformada a decisão monocrática e conhecido o agravo de instrumento.

A parte agravada ofertou as contrarrazões, no Id. 13168998.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Primeiramente, consigno que, de uma análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Como relatado, a parte agravante se insurge quanto ao julgamento monocrático que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento no 1009706-46.2019.8.11.0000, porque
“no caso, os argumentos apresentados nas razões recursais para determinar o desbloqueio dos bens não foram objeto da decisão agravada. Aliás, tal pretensão sequer foi submetida à análise do Juízo de primeiro grau.”
(Id. 19116982).

Afirma que o erro de procedimento adotado pelo Juízo
a quo
caracteriza nulidade absoluta e, por ser matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo Tribunal sem configurar supressão de instância. Com os mesmo argumentos, defende o reconhecimento e a análise da ocorrência de prescrição. Consigna, ainda, que a decisão agravada é nula porque ofende o princípio da não surpresa e às garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5o, caput e LIV) e do contraditório (art. 5o, LV).

Pois bem.

O presente recurso de agravo interno não merece acolhimento pelas mesmas razões já apontadas na decisão hostilizada, que alinha com clareza a sua motivação e à qual me reporto:

“[...]

Faço a análise destes autos na forma do art. 932, III, do Novo CPC, c/c a Súmula no 568 do STJ.

Em síntese, colhe-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante supostamente pela prática do crime de estelionato e lavagem de dinheiro enquanto trabalhava na empresa dos agravados e a fim de evitar a ocultação de bens e resguardar o ressarcimento dos valores, em tese desviados, foi deferida pelo Juízo a quo a tutela de urgência para tornar indisponíveis bens e valores dos agravantes até o montante de R$ 5.768.570,00 (cinco milhões, setecentos e sessenta e oito mil quinhentos e setenta reais).

Os agravantes almejam, então, a desconstituição da decisão agravada e o desbloqueio de bens, discorrendo, para tanto, sobre: (i) a inadequação de rito processual; (ii) a ilegitimidade passiva da agravada Eliane; (iii) a ocorrência de prescrição quanto aos valores, anteriores aos 03 anos da data de propositura da ação; (iv) limitação de responsabilidade de acordo com a quota-parte; e (v) a impossibilidade de constrição antes da efetivada a citação.

Pois bem.

Adiando que a preliminar suscitada em contrarrazões, de não conhecimento do recurso, merece acolhida.

Isso porque o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância.

No caso, os argumentos apresentados nas razões recursais para determinar o desbloqueio dos bens não foram objeto da decisão agravada. Aliás, tal pretensão sequer foi submetida à análise do Juízo de primeiro grau.

Assim, o exame dos temas expostos neste recurso diretamente pelo Tribunal implicará em inadmissível decisão supressiva de primeiro grau, impossibilitando a devida discussão no âmbito próprio.

Ora, em se tratando de agravo de instrumento, somente a decisão agravada é devolvida ao conhecimento desta Corte e, no caso, não foi apresentada qualquer assertiva quanto aos seus fundamentos.

Sendo assim, nem mesmo as matérias que envolvam temática de ordem pública (que não sejam objeto da decisão agravada), há de ser conhecidas, diante da limitação da devolutividade da temática recursal. Tal prática, inclusive, é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PRACEAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AVALIAÇÃO E PENHORA DO IMÓVEL. MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE ASPECTO. Considerando que os temas pertinentes a eventuais nulidades por falta de intimação na avaliação e penhora não foram ainda objeto de decisão em primeiro grau, inexiste gravame ensejador de manejo de recurso, razão pela qual não é de ser conhecido nessa parte, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.” (TJSP. RAI no 2222973-43.2014.8.26.0000, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ADILSON DE ARAÚJO, J. em: 17.03.2015).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO. A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição [...]”. (TJMT. RAI no 19.454/2011, 2a Câmara Cível, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, J. em: 06.07.2011).

“AGRAVO REGIMENTAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO ALVEJADA– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ART. 557, CPC – SEGUIMENTO NEGADO – AGRAVO DESPROVIDO. Nega-se seguimento ao recurso de agravo de instrumento quando a matéria recorrida não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir instância jurisdicional.” (TJMT. RAR no 132345/2015. 5a Câmara Cível. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 14.10.2015).”
(Id. 529288 - destaquei)
.

Como visto, em se tratando de agravo de instrumento, somente a decisão agravada é devolvida ao conhecimento desta Corte e, no caso, não foi apresentada qualquer assertiva quanto aos seus fundamentos. Ainda, restou consignado, de forma expressa e clara que nem mesmo as matérias que envolvam temática de ordem pública (que não sejam objeto da decisão agravada), há de serem conhecidas, diante da limitação da devolutividade da temática recursal.

Portanto, tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da decisão, razão pela qual a mantenho.

Da multa prevista no art. 1021, § 4o, do CPC.

De outra banda, revelando-se a improcedência das razões de agravo, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, o qual segue transcrito:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1 (um) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa
.”
(destaquei).

Com tais considerações, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e condeno a parte agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, que fixo em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020